Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727024-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID 53131183). Recebi os autos em 06/11/2023 (ID 53133081). Versam os autos sobre suposta penhora do salário do executado. Verifico que o executado é servidor público. Desse modo, é possível fornecer o valor de sua remuneração mensal por meio de contracheque. Assim sendo, antes de apreciar o mérito do recurso, determino ao agravante que junte o comprovante atual de seus rendimentos mensais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora